Tribunal: TJDFT
Processo: 0008334-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008334-58.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ GRATO DAVID RECORRIDO: GERALDO ZAMBALDI LARA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VALOR DA PARCELA. ERRO MATERIAL NO CONTRATO. CORREÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. MULTIPLICIDADE DE CREDORES. COMPOSIÇÃO DO POLO ATIVO DA LIDE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. ART. 397 C/C ART. 407 DO CC. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. Prevendo o contrato objeto da ação de execução o termo da obrigação, a constituição da mora se dá com o inadimplemento no respectivo vencimento, sendo os juros de mora devidos a partir daí, na forma do art. 397 c/c o art. 407, ambos do CC. É ilegítimo o exequente para a execução da integralidade de crédito que, em razão de aditivo contratual, foi destinado, em parte, a terceiro que não compõe a lide, sendo ele legítimo para a cobrança apenas de sua quota-parte. É incabível a cobrança de honorários advocatícios da fase de conhecimento na hipótese de execução de título extrajudicial, uma vez que inexiste título executivo judicial a embasar a cobrança. Não são cabíveis honorários em desfavor do executado em caso de rejeição parcial ou total dos seus embargos à execução, sob pena de incidirem, contra a mesma parte, dois honorários na mesma fase processual, tendo em vista que são fixados honorários advocatícios no início da ação de execução. Havendo a reforma da sentença ante o provimento do recurso principal, resta prejudicado o julgamento do recurso adesivo que impugna provimento jurisdicional que não mais subsiste. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 408, parágrafo único, do CPC, alegando que a declaração de falsidade do aditivo contratual já seria suficiente para infirmar a validade do aludido documento, utilizado para embasar a ilegitimidade do recorrente em relação aos 40% (quarenta por cento) decotados da execução. Acrescenta que incumbe ao recorrido o ônus da prova nesse aspecto; c) artigo 371 do mesmo Códex, porque o órgão julgador não teria demonstrado as razões do reconhecimento de validade do aditivo contratual mesmo diante da apresentação da declaração de falsidade desse documento pela própria signatária; d) artigos 10, 141 e 492, todos do Estatuto Processual vigente, aduzindo que a decisão colegiada incorreu em julgamento extra petita ao declarar a ilegitimidade do recorrente com base na validade do aditivo contratual para a cobrança dos 40% (quarenta por cento) decotados da execução. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Também, não deve subir o especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 371 e 408, parágrafo único, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse sentido, forçoso reconhecer a validade do documento apresentado pelo executado/embargante, uma vez que não logrou o exequente/embargado fazer prova irrefutável do vício alegadamente existente” (ID Num. 17259299 - Pág. 10), concluindo que “Dessa forma, merece acolhimento o inconformismo do executado/embargante, a fim de que seja determinada a exclusão da cobrança de 40% (quarenta por cento) de cada uma das parcelas, devendo ser refeito o cálculo exequendo” (ID Num. 17259299 - Pág. 10). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o inconformismo quanto à mencionada afronta aos artigos 10, 141 e 492, todos da Lei Processual Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017